Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005507-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 888.813.691-68 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CONSENTIMENTO QUANTO AO DESCONTO EFETUADO AO LONGO DE MAIS DE ANO – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se o desconto realizado em conta corrente foi efetuado há mais de 1 (um) ano, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Leonardo Marin
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
Itau Unibanco S/A
, que indeferiu a liminar em que se objetivava a exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que teve seu nome negativado pelo banco agravado por um suposto débito de R$ 2.540,16 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos), decorrente de um contrato de empréstimo em conta corrente da pessoa física, mas nunca foi cliente da instituição financeira.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão da negativação do nome do agravante junto aos órgãos de cadastros restritivos ao crédito.

Liminar indeferida (Id 42913973).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 47335954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O agravante propôs
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de
Itau Unibanco S/A
, sustentando, em síntese, que nunca foi cliente do banco agravado e teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pela contratação de um suposto contrato de empréstimo (pessoa física) junto à instituição financeira.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar pleiteada, sob o argumento da ausência do
periculum in mora
, tendo em vista que o autor soube de sua negativação desde início do ano de 2019 e, tão somente, no ano de 2020, houve a sua insurgência referente a negativação de seu nome pelo banco agravado, senão vejamos:

“(...) Destarte, nesse juízo de cognição sumária, verifico a impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto porque ausente a demonstração do perigo na demora, pois,
conforme consta dos autos, o autor tem ciência da negativação de seu nome desde o início de 2019 e somente agora, depois de 1 (um) ano, a parte se insurge contra a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição creditícia
, não se caracterizando, portanto, um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela requerida. (...)”
(
sic
Id 36269979 - Pág. 5) (destaquei)

Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, entendo ser necessário a instrução processual e o contraditório, para a averiguar sobre a existência ou não de relação jurídica entre as partes, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, a insurgência do agravante quanto a inclusão indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito ocorreu, tão somente, após 1 (um) ano que tomou conhecimento da restrição, o que afasta o
periculum in mora
necessário para o provimento do recurso.

Desta forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
, para a exclusão do nome do agravante do cadastro de restrição ao crédito, tendo em vista que mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(N.U 1015715-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Importa registrar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, razão pela qual, não há como desassociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. II - É importante observar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, de modo que, a princípio, não há como dissociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. III - É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV - Consoante se infere da atenta leitura dos documentos jungidos nos autos do processo, na origem, verifica-se a existência de contrato de empréstimo, o qual foi devidamente assinado pelo autor e que previa o desconto mensal de R$ 33,55 (trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), ao longo de 84 meses.”

(N.U 1014539-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020